Tribunal: TJMT
Processo: 0056244-52.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056244-52.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO ALESSANDRO SOARES FRAGOSO - CPF: 817.257.791-53 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), TAIS LUCENA ZONTA - CPF: 039.800.911-20 (AGRAVANTE), VIVIANE FRAGA GOUVEIA ROSSI - CPF: 014.235.281-07 (AGRAVANTE), RAFAELA DA SILVEIRA - CPF: 018.861.121-50 (AGRAVANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS - CPF: 011.101.621-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), UNVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV, quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05(cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por SERGIO ALESSANDRO SOARES FRAGOSO e OUTROS, contra a decisão por mim proferida, na qual dei provimento ao Recurso de Apelação nº 0056244-52.2014.8.11.0041, para reconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV e julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Aduzem os agravantes, em síntese, que a decisão está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, no que concerne a apuração de eventual ocorrência de prescrição por reestruturação da carreira em liquidação de sentença.

Asseveram que, a limitação temporal acolhida na decisão monocrática
“é contraditória ao próprio RE 561.836-RN no qual se sustentou, acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição decorrente da reestruturação da carreira do(s) Recorrente(s). Isto se diz porque (...) devem ser observadas estritamente as decisões na ADI-MC nº 2.323/DF e na ADI-MC nº 2.321/DF no tocante à LIMITAÇÃO TEMPORAL do direito à incorporação do índice relativo às perdas da URV encontrado no processo de liquidação”.

Afirmam que a legislação em questão não promoveu nenhuma reestruturação financeira da carreira dos agravantes, mas somente instituiu o Regime de Subsídio, que, por sua vez, agrupou e unificou as diversas verbas que compunham a remuneração do servidor, não incluindo

nenhuma parcela sob a rubrica de URV.

Desse modo, requerem seja exercido o juízo de retratação ou seja o presente recurso submetido ao colegiado, para que seja provido, afastando-se a prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id.178039658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão monocrática por mim proferida, sob o argumento de que não há que falar em prescrição, porque, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, somente é possível reconhecê-la por meio de liquidação de sentença, ocasião em que será verificado se houve a efetiva recomposição salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Todavia, em que pesem tais argumentos, denota-se que os agravantes não trouxeram novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, registro que a respeito da matéria ventilada neste recurso havia uma posição firmada por esta Corte, no sentido da tese sustentada pelos agravantes, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV – e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento, razão pela qual mantenho os fundamentos da decisão por mim proferida.

No caso, os agravantes pretendem, na verdade, sustentar que a lei que promoveu reestruturação da carreira não está apta para ser marco inicial do termo
a quo
da prescrição do fundo de direito, uma vez que não tratou especificamente da questão da
conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV)
, contudo, os julgados do Superior Tribunal de Justiça não dão azo a essa pretensão.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que
a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, examinando a situação vertente, e em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores destacados acima, a decisão agravada reconheceu a prescrição, porquanto a edição das Leis Complementares do Estado de Mato Grosso nº 74/200 e nº 320/2008, que dispõem sobre os Profissionais Técnicos da Educação Superior da Fundação Universidade de Mato Grosso, estruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores e estabeleceu normas gerais de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos. Com isso, a prescrição quinquenal conta-se a partir da referida lei.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado.

(TJ-MT 00509091820158110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – QUESTÃO DE ORDEM – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório

(TJ-MT 00033813620158110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, mantém-se o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos, nos termos dos julgados proferidos pelo STF e STJ, sendo que

a edição

da Lei Complementar nº 50/1998 é considerada como marco inicial do prazo prescricional no caso em comento.

Sob tal ordem de ideias, permaneço convicta da manutenção da decisão agravada e que, portanto, não merece vingar a pretensão colimada no presente impulso recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024